Tribunal: TJBA
Processo: 0000951-43.2012.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000951-43.2012.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): MARCIO MOREIRA FERREIRA APELADO: RAMON OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): PAULO CESAR SILVA E SILVA JUNIOR, ISAAC MENEZES DE OLIVEIRA NETO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança visando ao recebimento de verbas remuneratórias relativas a salários e décimos terceiros de 2010, 2011 e 2012, bem como férias, por serviços prestados no cargo de Digitador. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelou, sustentando ausência de prova do não pagamento das verbas pleiteadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício do cargo e a ausência de pagamento das verbas remuneratórias; (ii) estabelecer se a revelia da Fazenda Pública implica presunção de veracidade dos fatos narrados; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor do ente público é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 4. O autor comprovou documentalmente o vínculo funcional e a prestação de serviços ao Município, sem que houvesse prova de quitação das verbas pleiteadas. 5. A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção automática de veracidade dos fatos, mas não exime o ente público de demonstrar o adimplemento de suas obrigações, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar. 6. A alegação genérica de dificuldades financeiras ou orçamentárias não justifica o inadimplemento de obrigações salariais, pois cabe à Administração Pública gerir seus recursos de modo a assegurar o pagamento de vencimentos de servidores. 7. A ausência de prova do pagamento dos valores reclamados configura inadimplemento contratual e gera enriquecimento sem causa do Município, vedado pelo ordenamento jurídico. 8. A quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada por quem a alega. 9. O regime jurídico do servidor (estatutário ou celetista) é irrelevante para a análise do mérito, pois a controvérsia limita-se ao não pagamento de verbas salariais. 10. A condenação em honorários advocatícios é devida à Fazenda Pública, conforme o art. 85, § 3º, do CPC, sendo legítima a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias quando o servidor demonstra a prestação dos serviços. 2. A revelia da Fazenda Pública não afasta seu dever de provar o adimplemento das obrigações de natureza alimentar. 3. A alegação de dificuldades financeiras não afasta a obrigação estatal de pagar salários e vantagens devidas a servidores. 4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000951-43.2012.8.05.0265, de Ubatã, em que figuram, como apelante, o Município de Ubatã e, como apelado, Ramon Oliveira da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça